Tribunal: TJMT
Processo: 1005026-13.2022.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-09-19
Data de publicação: 2022-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005026-13.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Decadência, Liminar]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[LUCAS DE MORAES MONTEIRO - CPF: 348.462.998-30 (ADVOGADO), CABRUANA AGROPECUARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 59.559.815/0001-58 (AGRAVANTE), PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO - PGE (AGRAVADO), CESAR MORENO - CPF: 287.996.688-40 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – DECADÊNCIA TRIBUTÁRIA – ARTIGO 173, I, DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL – NÃO CONSTATAÇÃO DO DECURSO DO QUINQUÊNIO – RECURSO DESPROVIDO.

A decadência tributária é instituto previsto no artigo 173 do Código Tributário Nacional, sendo que, para sua ocorrência, deve ocorrer o decurso do quinquênio, cujo termo inicial é uma das hipóteses registradas nos incisos do dispositivo, sendo o respectivo termo final a constituição definitiva do crédito tributário.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº. 1005026-13.2022.8.11.0000

AGRAVANTE:
CABRUANA AGROPECUÁRIA E EMPREENDIMENTOS LTDA

AGRAVADO:
ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, interposto por
Cabruana Agropecuária e Empreendimentos Ltda
, contra a decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Nova Xavantina, que, nos autos da Execução Fiscal nº 2850-81.2018.8.11.0012 (PJe), promovida pelo
Estado de Mato Grosso
, acolheu em parte a exceção de pré-executividade manejada pelo Recorrente, esta que tinha o intuito de que fosse reconhecida a decadência dos créditos vindicados.

O Agravante, em síntese, aponta que, diferente do que foi registrado pelo Magistrado Singular, todos os créditos estariam fulminados pela decadência, uma vez que a data consignada na Certidão de Dívida Ativa, como sendo a constituição definitiva do crédito, estaria equivocada.

Destarte, afirma que, existem diversos indicativos no próprio título executivo que assentam que o crédito remanescente teria sido constituído em 2017, e não em 10-10-2013, como ensejado pelo Agravado.

Houve pedido liminar por parte do Agravante, este que foi indeferido no ID nº 121993959.

O Estado de Mato Grosso apresenta contrarrazões no ID nº 126693158.

Desnecessária a intervenção da Procuradoria-Geral de Justiça, consoante a Súmula nº 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 23 de agosto de 2022.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, interposto por
Cabruana Agropecuária e Empreendimentos Ltda
, contra a decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Nova Xavantina, que, nos autos da Execução Fiscal nº 2850-81.2018.8.11.0012 (PJe), promovida pelo
Estado de Mato Grosso
, acolheu em parte a exceção de pré-executividade manejada pelo Recorrente, esta que tinha o intuito de que fosse reconhecida a decadência dos créditos vindicados.

De acordo com o que foi registrado, o Recorrente aponta, apenas, que o crédito remanescente, não extinto pelo Magistrado Singular, também estaria decaído, uma vez que este foi constituído em 2017.

Pois bem.

Por se tratar da decadência, há de se observar alguns elementos essenciais para a sua configuração. Primeiramente, deve ser evidenciado qual tributo está sendo executado pelo fisco, e, consequentemente, a modalidade de lançamento que incide sobre o referido.

Depreende-se dos autos que o tributo cobrado é o Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços – ICMS, e é certo, que o referido tributo é lançado por homologação.

Evidencia-se, contudo, que, no caso dos autos o lançamento foi realizado de ofício, ou seja, inteiramente realizado pela Autoridade Administrativa, que,
in casu
, é o Estado de Mato Grosso.

A constatação se deu, principalmente, pelo fato de que a CDA aponta que o ICMS não foi recolhido, logo, presume-se a falta da entrega da declaração, também; outro ponto que pode ser destacado, é quanto ao fato de foi emitido Aviso de Cobrança (nº 1662575) por parte da Fazenda Pública, esta que não seria necessária, na hipótese da entrega de declaração.

No que concerne o lançamento por ofício, então, observa-se o caso dos presentes autos:

Art. 149. O lançamento é efetuado e revisto de ofício pela autoridade administrativa nos seguintes casos:

[...]

V - quando se comprove omissão ou inexatidão, por parte da pessoa legalmente obrigada, no exercício da atividade a que se refere o artigo seguinte;

E, apenas para que não sopesem dúvidas, o artigo 150 do Código Tributário Nacional versa sobre o lançamento de homologação, veja-se:

Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade, tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a homologa.

Com o esclarecimento realizado, torno a fundamentar.

Em um segundo momento, há de se observar o dispositivo norteador da decadência tributária, qual seja, o artigo 173 do Código Tributário Nacional, observe-se:

Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após 5 (cinco) anos, contados:

I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado;

II - da data em que se tornar definitiva a decisão que houver anulado, por vício formal, o lançamento anteriormente efetuado.

Parágrafo único. O direito a que se refere este artigo extingue-se definitivamente com o decurso do prazo nele previsto, contado da data em que tenha sido iniciada a constituição do crédito tributário pela notificação, ao sujeito passivo, de qualquer medida preparatória indispensável ao lançamento.

Observado o comando do artigo retro, é certo que o próximo passo é evidenciar a data em que ocorreu o lançamento do tributo cobrado.

É imperioso registrar nesse momento, também, que, a CDA goza de presunção relativa de certeza, liquidez e tem efeito de prova pré-constituída, conforme dita o artigo 3º,
caput
, da Lei de Execução Fiscal c/c artigo 204,
caput
, do Código Tributário Nacional.

Infere-se que, por meio do título executivo originário, o Recorrido efetua a cobrança de diversos créditos (19 – dezenove – ao total), contudo, discute-se a ocorrência da decadência com relação ao crédito identificado pela infração 1.2.78 cujo fato gerador é 12/2009, já que os demais créditos da mesma infração foram extintos pelo Juízo
a quo
.

O referido tem como vencimento a data
20-1-2010
.

Ato contínuo, há de ser observado a data em que o crédito foi constituído, contudo, mediante o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o crédito só é verdadeiramente constituído quando o sujeito passivo toma ciência desse fato. Confira-se a jurisprudência.

TRIBUTÁRIO. DECADÊNCIA. CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO CRÉDITO. NOTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE.

1. A constituição do crédito tributário somente se efetiva com a notificação do contribuinte, razão pela qual o lançamento, sem essa providência, não interfere no prazo decadencial do art. 173, I, do CTN.

2. Hipótese em que se constata a ocorrência de decadência, pois os fatos geradores dos créditos tributários ocorreram em 2005, o lançamento, em 23/12/2010, e a notificação, com o envio do Aviso de Cobrança Fazendária, em 26/04/2011.

3. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp 1546874/MT, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 2/5/2017, DJe 16/6/2017). [Destaquei]

Necessário dispor que, na CDA foi apontado tanto o Aviso de Cobrança, quanto o Processo Administrativo (nº 45076/54/28/2017), mas como estes não foram juntados, assume-se como constituição definitiva do crédito as datas colacionadas no próprio título executivo.

Como pode ser verificado, o termo inicial da decadência é o primeiro dia do exercício seguinte à data em que o tributo poderia ser lançado, logo, respectivamente, inicia-se a contagem em
1º-1-2011
.

O termo final, então, é,
1º-1-2016
, e, ao observar o título executivo, constata-se que o referido tributo foi constituído em
10-10-2013
.

Assim, é certo que não há que se falar na ocorrência da decadência, ante a ausência do decurso do quinquênio disposto no artigo 173 do Código Tributário Nacional.

Com relação a este tema, ainda, veja-se a jurisprudência deste Sodalício:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - DECADÊNCIA — AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ENTREGA DE DECLARAÇÃO E PAGAMENTO – LANÇAMENTO DE OFÍCIO PELA AUTORIDADE FISCAL – PRAZO DECADENCIAL DO ART. 173, I, DO CTN – DECADÊNCIA NÃO RECONHECIDA - CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO DENTRO DO QUINQUÍDIO LEGAL – ARGUIÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. “Ocorre a decadência em cinco anos, a contar do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o pagamento antecipado deveria ter sido realizado e da constituição do crédito tributário (ICMS).” (AgR 127812/2015, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 06/10/2015, Publicado no DJE 21/10/2015)

[...]

(N.U 1014127-45.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, YALE SABO MENDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 8/3/2021, Publicado no DJE 15/3/2021).

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento interposto, a manter incólume a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/09/2022